Tribunal: TJBA
Processo: 8008693-97.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008693-97.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, DA LEI N°

11.343/2006

E ART. 12, DA LEI
N°
10.826/03)

DENÚNCIA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO.
ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A RESPALDAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO COM LASTRO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
04 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 38. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE INSTRUMENTO BÉLICO. INOCORRÊNCIA DE OUTROS DELITOS EM CONCURSO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

APELO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
elo
Ministério Público do Estado da Bahia, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Juazeiro/BA, Dr. Eduardo Ferreira Padilha, nos autos do Processo nº 8008693-97.2022.8.05.0146, que julgou improcedente a denúncia proposta pelo Ministério Público, absolvendo a apelada das imputações de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/03).

2.

Extrai-se dos autos que em 17/09/2020 os policias atenderam um chamado de furto e, no local, quando a suspeita avistou as autoridades dispensou uma sacola contendo cocaína. Ao ser questionada sobre a procedência da droga, a suspeita informou ter adquirido com a acusada.

3. Exsurge, ainda, que em diligência, os policiais se dirigiram até a apelada com ajuda de usuários locais e executarem uma busca em sua residência, encontrando 1,5 g (um grama e cinco centigramas) de cocaína, 0,6 g (seis centigramas) de crack e 4 (quatro) munições calibre 38 (Laudo Pericial id.487242131 e 85206371). Executaram a prisão em flagrante. Após os procedimentos de praxe, sobreveio sentença absolutória, fundada na falta de materialidade, autoria e tipicidade da conduta.

4. Irresignado com a absolvição, o Ministério Público interpôs apelo, postulando tese condenatória, prequestionando a matéria.

5. É cediço que os elementos de prova colhidos no inquérito policial reúnem fundamentos para a propositura da ação penal, mas, não para sustentar uma condenação criminal, sobretudo, porque, não está amparada pelo crivo do contraditório e da ampla de defesa. É nesse sentido a previsão contida no art.
155
,
caput
, do
Código de Processo Penal
: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

6. Na presente hipótese, embora existam indícios acerca da prática do delito pela Denunciada, a ausência de outras provas judicializadas impede a sua condenação, revelando-se de rigor a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

7. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5 . A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.(...) .Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas . 3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP, art . 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2 .263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26 .09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016. (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8008693-97.2022.8.05.0146
, oriundo da 1° Vara Criminal de Juazeiro/BA, tendo como Apelante MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ELISÂNGELA MARIA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER DO APELO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 04/18

Salvador, .